Tribunal: STF
Processo: ARE 818408
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, quando sub judice a controvérsia sobre seu caráter indenizatório para fins de incidência de imposto de renda, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedente: RE 716.405-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/2/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.